Tribunal: TJPA
Processo: 0812927-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812927-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WKR PRIME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: BLOCKER BLINDAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0812927-32.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE: WKR PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

ADVOGADOS: LAURADY THEREZA FIGUEIREDO – OAB/SP 162.397, BRUNO HENRIQUE FAZIA – OAB/SP 331.738 E MAÍRA ALVUM MANSUR – OAB/SP 360.577

AGRAVADO: BLOCKER BLINDAGENS LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA VIRTUAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA EXECUTIVIDADE. REFORMA DE DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela WKR Prime Representação Comercial Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que não reconheceu a duplicata virtual como título executivo extrajudicial e determinou a emenda da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a duplicata virtual, protestada por indicação e acompanhada de comprovantes de entrega das mercadorias, pode ser considerada título executivo extrajudicial; (ii) determinar se a decisão que não reconheceu a duplicata virtual como título executivo deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicata virtual, mesmo sem o aceite, pode ser considerada título executivo extrajudicial quando acompanhada das notas fiscais de venda, comprovante de entrega das mercadorias, boleto bancário e protesto, conforme exigido pela Lei nº 5.474/68.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, nos casos de duplicata virtual, a ausência do título físico não impede sua execução, desde que atendidos os requisitos legais e documentais.

5.

A ausência de impugnação quanto à autenticidade dos documentos apresentados, como as notas fiscais e o comprovante de entrega, reforça a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, validando a duplicata como título executivo extrajudicial.

6.

A decisão que acolheu a preliminar de ausência de título executivo extrajudicial deve ser reformada, considerando-se os documentos apresentados como suficientes para a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Tese de julgamento:

7.

A duplicata virtual, protestada por indicação e acompanhada de comprovantes de entrega das mercadorias, constitui título executivo extrajudicial, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/68, arts. 15, II, alíneas b; CPC/2015, art. 783.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.322.266/PR, relator Min. Raul Araújo, julgado em 23/04/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812927-32.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE: WKR PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

ADVOGADOS: LAURADY THEREZA FIGUEIREDO – OAB/SP 162.397, BRUNO HENRIQUE FAZIA – OAB/SP 331.738 E MAÍRA ALVUM MANSUR – OAB/SP 360.577

AGRAVADO: BLOCKER BLINDAGENS LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WKR PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que não reconheceu a duplicata como título executivo extrajudicial e ,por considerá-la como documento particular, seguiu-se à determinação de emenda da exordial. ( PJe ID 73988323).

As razões recursais trazem único argumento, qual seja: título de crédito fundado na Lei n. 5.474/68(Lei das Duplicatas), tratando-se de título executivo extrajudicial na modalidade virtual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

10992098, páginas 1-11).

Em não havendo pedido de tutela urgência recursal ou de concessão de efeito suspensivo, seguiu-se a abertura de prazo para apresentação das contrarrazões. ( PJe ID 15304498, páginas 1-2).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 24212887,página 1).

À minha relatoria em 27.09.2024, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0812927-32.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WKR PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

ADVOGADOS: LAURADY THEREZA FIGUEIREDO – OAB/SP 162.397, BRUNO HENRIQUE FAZIA – OAB/SP 331.738 E MAÍRA ALVUM MANSUR – OAB/SP 360.577

AGRAVADO: BLOCKER BLINDAGENS LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio destacando precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL.
PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97
."

(REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011).

3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.322.266/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.) Destaquei.

Segundo o artigo 783 do CPC, a
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, daí a obrigatoriedade de a apresentação física do documento.

Todavia, quando se trata de duplicata virtual sem aceite, a atribuição da qualidade executiva exige o acompanhamento das notas fiscais de venda das mercadorias, comprovante de entrega, boleto de cobrança e protesto, dada a satisfação dos requisitos delineados no artigo 15, II, da Lei n. 5.474/68.
[1]

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela embargada contra sentença que acolheu preliminar nos embargos à execução, reconhecendo a ausência de título executivo extrajudicial, liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, e julgando procedente o pedido de desconstituição do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias, constitui título executivo extrajudicial; (ii) determinar se a sentença que reconheceu a inexistência de título executivo deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A duplicata mercantil, ainda que virtual, pode ser protestada por indicação, desde que acompanhada dos instrumentos de protesto e dos comprovantes de entrega das mercadorias, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.492/1997 e de acordo com entendimento consolidado do STJ.
4. Demonstrada a entrega das mercadorias e não havendo impugnação quanto à autenticidade dos comprovantes apresentados, a duplicata virtual constitui título executivo extrajudicial, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

5. O reconhecimento da existência de título executivo extrajudicial impõe a reforma da sentença que acolheu a preliminar de ausência de título, com o consequente julgamento de improcedência dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. A duplicata virtual, protestada por indicação, acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias, constitui título executivo extrajudicial, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.
Dispositivos re levantes citados: Lei nº 9.492/1997, art. 8º, §1º; CPC/2015, art. 784.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.559.824/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/11/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.199763-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 04/09/2024) Destaquei.

Em

primeira ótica, compreendo que a ação executiva proposta se funda em duplicata virtual que acompanhada do seguinte conjunto documental inserido no PJe ID 42618658, páginas 1-11:

i-

Nota fiscal n. 000.009.245- série 001;

ii-

Ordem de coleta e entrega;

iii-

Pedido de venda;

iv-

Boleto e depósito bancário e

v-

Instrumento de protesto

n. 757586.

Estar-se-á diante de um título executivo extrajudicial que, por ser duplicata virtual dispensável é a apresentação física do documento, que fragiliza a decisão objurgada eis que equivocada e em desalinho com o precedente da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que adoto no voto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA DUPLICATA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 15 DA LEI Nº. 5.474/68. POSSIBILIDADE DE SER SUBSTITUÍDA PELO BOLETO DESDE QUE ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL, PROTESTO E COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
.

-
Em que pese os documentos apresentado pelo apelante como nota fiscal, protesto, materialização das indicações e boleto bancário, o agravante não juntou o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, documento indispensável quando se trata de duplicata não aceita, por força do artigo, 15, II, alíneas b da lei Nº. 5.474/68
.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0061672-61.2013.8.14.0301 –
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/12/2017). Destaquei.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada e, por via de consequência,

determinar que o julgador empreenda os atos constritivos eis tratar de duplicata virtual., segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Belém, 25/02/2025